Tribunal: STF
Processo: AI 527645
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
- Esta Corte firmou o entendimento de que os
documentos comprobatórios da suspensão de prazo no tribunal a quo
que não sejam de conhecimento obrigatório pelo tribunal ad quem
devem ser apresentados na data da interposição do agravo de
instrumento. Não supre a ausência desse elemento informativo a
alegação, na petição de agravo regimental, da existência de portaria
 dispondo ser feriado o dia 23.04.2003.
Agravo regimental a que se
 nega provimento.